Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704020-55.2022.8.07.0000 AGRAVADO: WILSON NASCIMENTO DOS SANTOS, JM BUFFET E EVENTOS LTDA - EPP AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido em face de WILSON NASCIMENTO DOS SANTOS e JM BUFFET E EVENTOS LTDA EPP (processo n. 0709417-34.2018.8.07.0001), que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema CRCJUD – Central de Informações do Registro Civil para localização de bens em nome da parte devedora. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Dispensada a requisição de informações judiciais. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator